Tribunal: TJMT
Processo: 1019655-84.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019655-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE PAGLIARINI SANTOS - CPF: 072.063.409-11 (ADVOGADO), JAIRO BALDUINO DE SOUZA - CPF: 038.326.821-47 (AGRAVANTE), SILVIO XAVIER DE SOUZA - CPF: 088.187.111-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), JOAO HENRIQUE BAYER - CPF: 023.377.420-32 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1º, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessária a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, quais sejam, requerimento da parte embargante, relevância dos fundamentos, risco de grave dano de incerta ou difícil reparação, e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

Não restou demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que as alegações de irregularidades contratuais e o direito à prorrogação do crédito rural demandam dilação probatória. As provas apresentadas não são suficientes para comprovar robustamente que os encargos cobrados são manifestamente abusivos ou que houve indubitável impacto financeiro e incapacidade de cumprir com os pagamentos.

O risco de dano grave também não restou configurado, pois a inclusão do nome em cadastros de inadimplentes e a cobrança de valores decorrentes de cláusulas contratuais, por si só, não caracterizam danos irreparáveis ou de difícil reparação. A constrição é inerente ao feito executivo, e a parte deve demonstrar que a eventual alienação será demasiadamente gravosa, o que não ocorreu na espécie.

Ainda que se considere a garantia do juízo oferecida pelo agravante, esta, por si só, não é suficiente para o deferimento da suspensão da execução, sendo imperativo o preenchimento cumulativo dos requisitos do art.
919, §1º, do CPC
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019655-84.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JAIRO BALDUÍNO DE SOUZA e outro

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
JAIRO BALDUÍNO DE SOUZA e outro
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT,
Dr. Alex Ferreira Dourado
, lançada nos autos de Embargos à Execução nº. 1000545-49.2025.8.11.0049, opostos no feito executivo manejado pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Nas razões recursais, os agravantes apontam que
“Trata-se, na origem, de Embargos à Execução opostos pela parte Agravante por ocasião da proposição da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001312-24.2024.8.11.0049, que busca a satisfação de supostos créditos oriundos da Cédula de Crédito Bancário nº C20820086-6 e Cédula de Crédito Bancário nº C30830793- 0, ambas destinadas à formalização de crédito rural”
(sic).

Sustentam que
“Com o intuito de preservar a relação contratual e agindo em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação, os Agravantes procuraram diretamente o gerente bancário, ocasião em que expôs a situação adversa enfrentada e, antes do vencimento das obrigações pactuadas, formulou pessoalmente requerimento de prorrogação do cronograma de pagamento. No caso em apreço, os Agravantes experimentaram severas perdas de receita em decorrência da expressiva desvalorização do preço do gado bovino nos anos de 2022, 2023 e 2024. Ademais, a estiagem prolongada que assolou a região resultou no esgotamento dos recursos hídricos da propriedade, comprometendo, inclusive, a dessedentação dos animais. Como consequência adicional, registraram-se focos de incêndio que atingiram a propriedade rural, culminando na morte de parte do rebanho, o que veio agravar ainda mais o quadro de prejuízos suportado pelos Embargantes”
(sic).

Aduzem que
“Entretanto, mesmo tendo recebido o pedido de alongamento do crédito rural antes do vencimento das operações, a Cooperativa Agravada negou a possibilidade de prorrogação expressamente, conforme resposta à notificação anexada aos Embargos à Execução de origem (Id. 187509688)”
(sic).

Destacam que
“Como se todo o prejuízo sofrido pelas adversidades já enfrentadas pelos Agravantes, além de a instituição financeira, sem qualquer respaldo jurídico, indeferir o alongamento do crédito rural, ajuizou a ação de execução de título extrajudicial que deu ensejo aos Embargos de origem. Em razão de tais circunstâncias, a parte Agravante ajuizou a presente demanda com o objetivo de ver acolhido o pedido de prorrogação do cronograma de pagamento, à luz da realidade econômica vivenciada, bem como de obter a revisão das cláusulas contratuais que impuseram encargos financeiros indevidos. Dentre as irregularidades contratuais apontadas, destaca-se indevidamente abusivas as seguintes disposições: (i) indeferimento indevido do pleito de prorrogação do crédito rural, sem o adequado processamento, conforme manda o Manual de Crédito Rural; (ii) aplicação de juros remuneratórios superiores ao limite legal, (iii) ausência de pactuação expressa e clara acerca do regime de capitalização adotado”
(sic).

Defendem que
“Cumpre destacar que os Agravantes, em sede de tutela de urgência, requereram a imediata abstenção e/ou retirada de seus nomes dos cadastros de restrição ao crédito, inclusive do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), diante da demonstração da probabilidade do direito, consubstanciada nas irregularidades contratuais acima supramencionadas. O perigo de dano, se consubstancia diante dos prejuízos diretos decorrentes da negativação indevida e da cobrança judicial de crédito manifestamente ilíquido e inexigível, os quais comprometem de forma grave o exercício regular da atividade econômica rural, além de implicarem o risco iminente de constrição e expropriação de bens essenciais à produção agropecuária. Diante do atendimento aos requisitos previstos no art. 300 do CPC, a parte Requerente, ora parte Agravante, formulou pedido de concessão de tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão da exigibilidade dos títulos discutidos até o julgamento final da demanda, bem como a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito”
(sic).

Expõem que
“Diversamente do que entendeu o juízo a quo, restam amplamente demonstrados nos autos os elementos que evidenciam a probabilidade do direito da parte Agravante, não se podendo alegar que as alegações se limitaram a meras declarações genéricas de dificuldades financeiras ou a apontamentos infundados de abusividade contratual. A narrativa fática encontra respaldo em documentos concretos e tecnicamente elaborados, sendo o laudo agronômico (Ids. 187509650 e 187509652) juntados à petição inicial, confeccionados por profissional habilitado, que atestou expressivamente a frustração da atividade agropecuária da parte Agravante, em razão de fatores climáticos (estiagem) e ataque de pragas, bem como significativa queda do preço da arroba bovina, elementos esses que comprometeram a capacidade financeira do produtor e justificam, por si, o pedido de prorrogação contratual”
(sic).

Explanam que
“Ressalta-se, por fim, que o perigo de dano é evidente, considerando o prejuízo que a parte Agravante sofreria com a negativação de seu nome, uma vez que depende de acesso a crédito junto a instituições financeiras para manter e dar continuidade à sua atividade econômica agropecuária, à qual se dedica há toda uma vida. A parte Agravante ajuizou a presente ação justamente com o intuito de resguardar seu direito à prorrogação dos créditos, demonstrando sua vontade inequívoca de honrar seus compromissos financeiros. No entanto, para tanto, necessita de uma carência adequada para quitar suas obrigações, bem como de condições justas e equilibradas para efetuar os pagamentos, o que, infelizmente, a instituição financeira Agravada não respeitou. Ademais, conforme já exposto no introito, a exordial foi instruída com pedido de tutela de urgência visando, não apenas à abstenção e/ou retirada dos nomes dos Agravantes dos cadastros de restrição ao crédito, mas, sobretudo, a evitar a constrição e expropriação de bens essenciais ao desempenho de suas atividades agropecuárias, o que se mostra imprescindível à preservação da função social da propriedade rural e da continuidade da atividade econômica desempenhada”
(sic).

Asseveram que
“No que tange à exigência da garantia do juízo, cumpre destacar que este foi um dos fundamentos utilizados pelo MM. Juízo a quo para indeferir o pedido de efeito suspensivo, sob o argumento de que o Agravante não teria ofertado garantia nos Embargos à Execução. Contudo, tal exigência pode e deve ser relativizada diante de circunstâncias excepcionais, como a hipossuficiência econômica do devedor e a existência de fundamentos jurídicos relevantes que justifiquem a dispensa da garantia, hipóteses que se aplicam ao caso concreto. No que concerne à hipossuficiência econômica, dispensa-se maior comprovação, uma vez que o próprio magistrado de primeiro grau já reconheceu expressamente tal condição em favor do Agravante, inclusive na decisão interlocutória que é objeto do presente agravo”
(sic).

Mensuram que
“Diante do exposto, considerando o preenchimento dos requisitos legais, tem-se que a decisão recorrida deverá ser reformada para o fim de que seja concedido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, uma vez que restaram demonstrados a relevância dos fundamentos apresentados, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave ou comprometimento do resultado útil do processo. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial citado, a exigência de garantia do juízo deve ser relativizada diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente em razão da hipossuficiência do Agravante”
(sic).

Ponderam que “
Reitera-se que o objetivo, tanto do mérito do presente recurso quanto da antecipação da tutela recursal não se trata de declaração do direito a prorrogação do crédito rural em sede de cognição sumária, e sim a suspensão da exigibilidade dos títulos até o julgamento da demanda de origem, visando acautelar um direito subjetivo dos produtores rurais que poderá ser reconhecido em caso de procedência da demanda de origem, o que se espera
” (sic).

Com base nos pressupostos legais, de início requerem
“Que seja concedida a antecipação da tutela recursal, para que, desde já, os contratos objetos da ação de origem tenham a sua exigibilidade suspensa, determinando-se a suspensão da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001312-24.2024.8.11.0049, ao menos até o trânsito em julgado do presente recurso, bem como a Instituição Agravada se abstenha ou promova o levantamento da parte Agravante de cadastros ou registros de inadimplentes, referentes a operação objeto da lide”
(sic).

No mérito pleiteiam
“[...] No mérito, o presente agravo de instrumento seja julgado integralmente provido, reformando a r. Decisão recorrida, a fim de que seja concedida tutela provisória de urgência para o fim de que os contratos objetos da ação de origem tenham a sua exigibilidade suspensa, determinando-se a suspensão da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001312-24.2024.8.11.0049 até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução de origem, bem como para que a Instituição Agravada se abstenha ou promova o levantamento da parte Agravante de cadastros ou registros de inadimplentes, referentes a operação objeto da lide”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
parcialmente deferida
, por esta Relatora em 18/05/2025, conforme Id. 294273375.

Contraminuta do banco agravado pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum.

Preparo recursal não recolhido em razão de os agravantes serem beneficiários da justiça gratuita, conforme certidão de Id. 293760855.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de Embargos à Execução opostos nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 1001312-24.2024.8.11.0049, lastreada em nas Cédulas de Crédito Bancário nº C208200866 e nº C308307930.

Pleiteado o efeito suspensivo, foi este indeferido pelo Togado singular, por não vislumbrar os requisitos da tutela de urgência nem a garantia do juízo, como se infere:

“[...] Quanto ao pedido de tutela de urgência, verifica-se que os embargantes pretendem que a cooperativa embargada se abstenha de incluir ou promova a exclusão dos seus nomes de cadastros de proteção ao crédito, bem como que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos títulos em discussão.

Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, os embargantes alegam a existência de irregularidades contratuais e o direito à prorrogação do crédito rural. No entanto, a documentação apresentada não demonstra, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.

As alegações quanto à capitalização indevida de juros, taxas abusivas e natureza rural das cédulas demandam análise aprofundada da matéria, não sendo possível, neste momento processual, concluir pela plausibilidade do direito alegado.

Ademais, a mera propositura de ação revisional, por si só, não é suficiente para suspender a exigibilidade do título ou impedir a inclusão do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito.

Especialmente, no que tange ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, o art. 919, §1º, do Código de Processo Civil estabelece que "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes."

Conforme já exposto, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória. Além disso, apesar do oferecimento de garantia pelos embargantes, não há comprovação de que o bem indicado tenha sido formalmente penhorado nos autos da execução ou de que tenha havido depósito ou caução.

Destarte,
INDEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.”
(Id. 190974992 - Autos de origem)

Pois bem. C
onvém assinalar que o artigo 919, § 1º, do CPC estabelece o seguinte:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Portanto, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos,
cumulativamente
, a teor do disposto no § 1º do artigo 919 do CPC: I) requerimento da parte embargante; II) relevância dos fundamentos; III) risco de grave dano de incerta ou difícil reparação em caso de prosseguimento da execução; e IV) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

Analisando cuidadosamente o caderno processual, verifico que o inconformismo da recorrente não merece acolhida, conforme as razões que passo a expor.

Consoante o disposto no Código de Processo Civil, o efeito suspensivo dos embargos à execução não é concedido de forma automática, sendo necessário, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos exigidos para a tutela provisória, nos termos do artigo 300 do referido diploma legal, além da exigência de que a execução esteja devidamente garantida, conforme preceitua o artigo 919, §1º, do CPC. No entanto, tais pressupostos não se encontram presentes no caso em exame.

Em análise aos elementos probatórios carreados aos autos, não há como atestar o
fumus boni juris
, ou seja, a probabilidade do direito, pois a questão apresentada nos autos, quanto ao preenchimento dos requisitos para o alongamento rural e irregularidades contratuais, demandam dilação probatória, garantindo o contraditório ao agravado.

Outrossim, as provas apresentadas não são suficientes, nesse momento, para demonstrar a probabilidade do direito alegado. Isso porque, não se verificou a existência de elementos que comprovem, de forma robusta, que os encargos cobrados sejam manifestamente abusivos ou que houve
indubitável, impacto financeiro ocorrido na vida pessoal do autor e sua incapacidade de cumprir com os pagamentos.

Ademais, quanto ao risco de dano grave, também não restou configurada situação de urgência ou prejuízo irreparável decorrente da continuidade da execução. A inclusão do nome nos cadastros de inadimplentes e a cobrança de valores decorrentes de cláusulas contratuais pactuadas, por si só, não caracterizam danos irreparáveis ou de difícil reparação, especialmente diante da possibilidade de compensação ou reversão de valores ao final do processo.

Por outro lado, convém ressaltar que a constrição temida pelos recorrentes é inerente ao feito executivo, sendo certo que a parte deve demonstrar na quadra inicial que a eventual alienação será demasiadamente gravosa, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Friso, ainda, que mesmo que se considere a garantia do juízo, ofertada pelo agravante, esta, por si só, não é suficiente para que haja o deferimento da suspensão da execução, sendo imperativo o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

A par de tais argumentos, segue a jurisprudência quanto à ausência do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do almejado efeito suspensivo,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
. INDEFERIMENTO DE
EFEITO

SUSPENSIVO
. AUSÊNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1º, DO CPC
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de
efeito

suspensivo
aos
embargos
à
execução
opostos em ação fundada em cédula de crédito bancário, ajuizada por instituição financeira, sob a alegação de encargos abusivos. A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos legais previstos no art. 919, §1º, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de
efeito

suspensivo
aos
embargos
à
execução
, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, diante da alegação de encargos abusivos e de risco à atividade econômica dos agravantes.

III. Razões de decidir

A análise dos autos não evidencia a probabilidade do direito alegado pela agravante, uma vez que a alegada abusividade nos encargos contratuais demanda
dilação
probatória.

O art. 919, §1º, do CPC exige a demonstração cumulativa de garantia do juízo, perigo de dano e probabilidade do direito.

O simples risco de restrição ao crédito ou de atos expropriatórios, sem comprovação de dano irreparável, não justifica a suspensão da
execução
.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A concessão de
efeito

suspensivo
aos
embargos
à
execução
exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, incluindo a probabilidade do direito, o risco de grave dano e a garantia da
execução
, mediante penhora, depósito ou caução.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1015417-90.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.10.2023; TJMT, RAI n.º 1032413-32.2024.8.11.0000, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 25.02.2025.”

(N.U 1003791-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGADO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA NOS MOLDES DA LEI REFERENTE AO CRÉDITO RURAL - DIREITO SUBJETIVO – FINALIDADE AGRÁRIA DA OPERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO –
EFEITO

SUSPENSIVO
- REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 919, caput, e §1º, do CPC prevê que, em regra, os
embargos
à
execução
não terão
efeito

suspensivo
, porém o Juiz poderá atribuir quando presentes, cumulativamente, “os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a
execução
já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Além da finalidade rural do negócio jurídico, o direito à prorrogação do débito requer o preenchimento dos requisitos legais pelo mutuário, a exemplo de dificuldade de comercialização dos produtos ou frustração de safras, por fatores adversos, o que demanda
dilação
probatória.
”

(N.U 1011510-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024) (Destaquei)

Assim, não preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da decisão de base.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Por consequência,
revogo
os efeitos da decisão que concedeu, em parte, a liminar vindicada (Id.
294273375
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025